Tribunal: TJMT
Processo: 1012093-06.2022.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012093-06.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO LAGEMANN - CPF: 522.787.001-20 (EMBARGADO), VANESSA CAROLINE LAGEMANN - CPF: 044.088.051-30 (ADVOGADO), THIAGO LAGEMANN - CPF: 041.727.641-93 (EMBARGADO), CAMILA LAGEMANN - CPF: 068.878.241-83 (EMBARGADO), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO – CORREÇÃO NECESSÁRIA – ACOLHIMENTO – ART. 1.022, III, DO CPC.

Verificado erro material na ementa do acórdão embargado, consubstanciado na indevida menção a "Embargos de Declaração no Embargo de Declaração" e à "aplicabilidade de multa por caráter protelatório", impõe-se a sua correção para refletir fielmente o decidido.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A retificação da ementa não altera o mérito do julgamento, mas apenas ajusta a redação ao que foi efetivamente decidido pelo órgão julgador.

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
em face do acórdão proferido no julgamento do primeiro aclaratório, nos autos no 1012093-06.2022.8.11.0040, manejado em desfavor de
MARCELO LAGEMANN
,
THIAGO LAGEMANN
e
CAMILA LAGEMANN
, sob a alegação de erro material na ementa do julgado.

Em suma, a empresa embargante aponta a existência de erro material da ementa.

Argumenta que a ementa do acórdão menciona erroneamente tratar-se de "Embargos de Declaração no Embargo de Declaração", quando, na realidade, não houve a interposição anterior de embargos por parte da seguradora.

Ademais, sustenta que a ementa faz referência a uma suposta multa por caráter protelatório, quando não há menção a tal penalidade no voto condutor do julgamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Reanalisando os autos, verifico que após a sentença as partes opuseram três embargos (id. 225244175, 225244176 e 254654169).

Entretanto, os dois primeiros embargos foram opostos contra a sentença, e apenas o ultimo foi oposto contra o acordão do Recurso de apelação.

Assim, no caso dos autos, verifica-se que, de fato, ocorreu erro material na ementa do acórdão ora embargado, pois houve menção indevida a
"Embargos de Declaração no Embargo de Declaração"
, bem como à “
aplicabilidade de multa por caráter protelatório”.

Dessa forma, o acordão deve ser acolhido para refletir com exatidão o decidido, conforme os fundamentos constantes no voto condutor, que passará a ter a seguinte redação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE ACOLHIMENTO PARA RECONHECIMENTO DOS EFEITOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Irresignações sobre questões de mérito do julgado, não podem ser objeto de embargos de declaração, pois esses somente se prestam para o aclaramento de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.

Os pedidos formulados em sede de contrarrazões não constituem meio processual adequado para buscar a modificação da sentença, é inadmissível a alegação de omissão de pedido nelas formulado.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, não é necessário o acolhimento dos embargos de declaração para fins de reconhecimento de prequestionamento.

Ressalto que a retificação da ementa não modifica o mérito, apenas adequa sua redação ao decidido.

Isso posto,
ACOLHO
os aclamatórios, para corrigir o erro material na ementa do acórdão ora guerreado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025